Tribunal: TJES
Processo: 0000435-98.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000435-98.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA registrado(a) civilmente como RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. O apelante busca sua absolvição por alegada insuficiência de provas e requer o benefício da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) definir se é cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26.11.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000435-98.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: BRYAN NOVAKOSKI GOMES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 120/123 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13982159).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 23 horas, na rua Cornélio Caldas Carvalho, bairro Guaranhuns, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380 ACP, número de série KOK461871, com treze munições, bem como tinha a posse de mais dezesseis munições de arma de fogo calibre .380 (auto de apreensão fls. 19/20).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento na rua Cornélio Caldas Carvalho, no bairro Guaranhuns, quando visualizaram o denunciado em cima da laje de uma casa com uma arma de fogo em mãos, o qual, ao perceber a presença policial, arremessou o armamento e tentou se evadir.

Contudo, os Policiais desembarcaram das viaturas e detiveram o denunciado, sendo encontrado, ao lado dele, a arma de fogo que ele portava, ou seja, a pistola, marca Taurus, calibre .380, número de série KOK461871, com treze munições, sendo encontrado próximo a ele também um pote com mais 16 munições de arma de fogo calibre .380.

O denunciado disse aos Policiais que se encontrava armado, porque estava “na contenção do tráfico” devido a um homicídio ocorrido no bairro no dia 20 de janeiro de 2022.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la ou possuir as munições.

Os Policiais continuaram as diligências e apreenderam na rua Onze, próximo a praça do bairro Guaranhuns, mais duas armas de fogo, sendo ambas do tipo revólver, de calibre .38 e com seis munições cada, uma marca Jaguar e outra de marca ilegível, além de uma sacola com mais sete munições calibre .38 (auto de apreensão fls. 19/20), cuja posse não se logrou desvendar.

Assim agindo, o denunciado transgrediu o
artigo 14 da Lei n
º 10
.826/03
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 3ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA
nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação. Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sem maiores delongas, informo desde logo que o recurso defensivo não merece prosperar.

Isso porque, ressalto que a materialidade delitiva resta inconteste através do Boletim Unificado de fls. 06/09, do Auto de Apreensão de fls. 21/22, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 23/24 e do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 70/80, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 13982159), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA
, perante a autoridade policial (fl. 14 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13982159), permaneceu em silêncio.

Ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 107 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13982159), negou a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, vindo a afirmar que o armamento apreendido com ele seria de um amigo, e que apenas estava segurando para ele, em razão de ter ido comprar um maço de cigarro,
in verbis
:

A arma de fogo era de um amigo, ele pediu para que eu segurasse. No momento da abordagem a arma se encontrava ao lado da caixa d’agua, não estava comigo, eu estava tomando conta enquanto ele foi comprar um maço de cigarro. Não tenho ciência das outras munições que estavam próximas da arma. Não tenho porte ou registro. Estava no local pois havia sido convidado por um amigo para fumar um cigarro de maconha na laje. Que o amigo foi comprar um maço de cigarro e deixou a arma no local. Fiz uso de maconha com o amigo de nome Gustavo, não sei dizer o sobrenome. Acho que o Gustavo tem envolvimento com tráfico de drogas. Não vi as outras duas armas serem localizadas. Respondo a outras ações penais por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Também já fui detido quando menor por tráfico.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Ranieri Vieira Cardoso e Leonam Resende Valli, assim descreveram a apreensão das armas e munições e a atitude do réu
RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA
na ocasião. Por ser oportuno, transcrevo os referidos depoimentos:

[...]: QUE: AOS 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DURANTE PATRULHAMENTO NA RUA CORNÉLIO CALDAS CARVALHO NO BAIRRO GUARANHUS, A BORDO DA RP 4699, COMPOSTA PELOS MILITARES, CB VALLI, CB RANIERI E SD DEZIDÉRIO, JUNTAMENTE COM AS GUARNIÇÕES DA GMVV ROMU 05 E 75, FOI VISUALIZADO PELAS FORÇAS POLICIAIS UM INDIVÍDUO DE CAMISA AZUL COM DETALHES EM VERMELHO E BRANCO QUE SE ENCONTRAVA EM CIMA DE UMA LAJE DE UMA RESIDÊNCIA E EM SUA MÃO FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UMA ARMA DE FOGO, O MESMO, AO VISUALIZAR A PRESENÇA POLICIAL ARREMESSOU ARMAMENTO E TENTOU SE EVADIR DO LOCAL. MEDIANTE AOS FATOS, DESEMBARCAMOS DAS VIATURAS E REALIZAMOS À ABORDAGEM DO NACIONAL QUE FOI IDENTIFICADO COMO RYAN FELIPE RODRIGUES DE SOUZA DE 18 ANOS, E AO LADO DE RYAN FOI ENCONTRADO UMA PISTOLA DA MARCA TAURUS CALIBRE 380 MODELO 58 S E NUMERAÇÃO KOK46187 COM 01 CARREGADOR MUNICIADO COM 13 MUNIÇÕES OGIVAIS INTACTAS, PRÓXIMO A RYAN TAMBÉM FOI ENCONTRADO UM POTE COM MAIS 16 MUNIÇÕES OGIVAIS DE CALIBRE 380. RYAN INFORMOU PARA OS MILITARES QUE SE ENCONTRAVA ARMADO POIS ESTAVA NA CONTENÇÃO DO TRÁFICO DEVIDO AO HOMICÍDIO QUE OCORREU NO BAIRRO NO DIA 20/01/2022. CONTINUAMOS AS DILIGÊNCIAS PELO BAIRRO E NA RUA 11 PRÓXIMO A PRAÇA EM UM TERRENO BALDIO OBTIVEMOS ÊXITO EM ENCONTRAR MAIS DUAS ARMAS FOGO: 01 (UM) REVOLVE DA MARCA JAGUAR ARGENTINO DE CALIBRE 38 E NUMERAÇÃO 216065 MUNICIADO COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES PONTA PLANA INTACTAS E 01 REVOLVE DE CALIBRE 38 MARCA ILEGÍVEL E NUMERAÇÃO 285569 MUNICIADO COM 06 MUNIÇÕES PONTA PLANA INTACTAS E 01 SACOLA CONTENDO 07 MUNIÇÕES CALIBRE 38 PONTA PLANA INTACTAS. [...]. (fls. 10/11 e 12/13 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13982159)

Em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 107 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13982159), os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Por ser oportuno, transcrevo as degravações inclusas nas alegações finais ministeriais (fls. 109/111 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13982159):

“(...) me recordo dos fatos. Durante patrulhamento no local por estar ocorrendo diversos disparos de arma de fogo e por ser conhecido como de intenso tráfico de drogas, foi visualizado um indivíduo ostentando uma arma de fogo em cima de uma laje, a arma estava nas mãos dele, por vontade própria o réu falou que devido a guerra que estava ocorrendo entre gangues, estava na contenção do tráfico devido um homicídio que ocorreu no dia anterior, para evitar o ataque de uma gangue rival, a arma estava municiada e pronta para uso. “(...).

“(...) “Me recordo da ocorrência. O réu estava em cima da laje, armado, fazendo a contenção do tráfico de drogas, estava com uma arma na mão, quando viu os policiais, dispensou a arma ao seu lado. No terreno ao lado de onde o acusado estava, foi encontrado mais duas armas de fogo. A arma estava municiada e pronta para uso. O réu não possuía porte ou registro. (...)”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro Ribeiro Dantas – T5 – Quinta Turma – DJe 26/11/2019).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante portava uma arma de fogo na ocasião descrita na exordial acusatória, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)